Tribunal: TJES
Processo: 0000630-33.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular julgou extinto processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por reputar que o título extrajudicial não gozava das características de certeza, liquidez e exigibilidade ante a existência de ações judiciais em que se discute o débito exequendo.

2- As mencionadas demandas se encontram julgadas, inclusive com trânsito em julgado, permanecendo hígida, em parte, a dívida referente aos contratos de locação discutidos.

3- Sentença anulada.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular julgou extinto processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por reputar que o título extrajudicial não gozava das características de certeza, liquidez e exigibilidade ante a existência de ações judiciais em que se discute o débito exequendo.

2- As mencionadas demandas se encontram julgadas, inclusive com trânsito em julgado, permanecendo hígida, em parte, a dívida referente aos contratos de locação discutidos.

3- Sentença anulada.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000630-33.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: ELCY KIL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que o Magistrado singular julgou extinto processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por reputar que o título extrajudicial não gozava das características de certeza, liquidez e exigibilidade ante a existência de ações judiciais em que se discute o débito exequendo.

2- As mencionadas demandas se encontram julgadas, inclusive com trânsito em julgado, permanecendo hígida, em parte, a dívida referente aos contratos de locação discutidos.

3- Sentença anulada.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora LTDA devido à Sentença de fls. 63/65, por meio da qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari extinguiu a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de Elcy Kil, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aos seguintes fundamentos:

“
In casu
, considerando a matéria arguida nos autos dos embargos a execução nº 0002054-13.2019.8.08.0021, deflui-se que o título que embasou a presente execução não preenche os requisitos legais. Explico:

Existem controvérsias que perpassam, em suma, três questões: (i) o período em que permaneceu a executada no imóvel; (ii) a suposta sublocação do imóvel, por parte da executada, sem a autorização da exequente, assim como (iii) o eventual não pagamento dos alugueis no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019, que pretende ver satisfeito a exequente.

A esse respeito, esclareço que afirma a executada ter desocupado o imóvel em 04/09/2018, tendo adimplido com os locativos, mediante quitação antecipada, que compreende até 07/10/2018 (fl. 67 dos embargos a execução n° 0002054-13.2019.8.08.0021). No entanto, pretende a exequente receber os locativos referentes ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019, apontando que, em agosto de 2017, o imóvel ainda estava ocupado pela executada e que somente o teria desocupado após decisão liminar de despejo nos autos da ação nº 0000626-93.2019.8.08.0021.

Dessa forma, há dúvidas quanto ao período em que permaneceu na posse do imóvel a executada, do que se extrai que não há como executar pretensão sobre a qual não existe, sobretudo, certeza acerca do período em que responsável pelo pagamento dos alugueis do imóvel, ou mesmo se adimpliu, ainda que parcialmente, com os locativos compreendidos no período descrito pela exequente.

Paira, de igual modo, controvérsia, acerca de suposta sublocação do imóvel pela executada a Jeferson Nildo Rocio, questão que, por sua vez, comporta o objeto do processo n° 0007814-45.2016.8.08.0021.

De fato, existindo controvérsia sobre a condição de título executivo do contrato em comento, a pretensão da exequente em perceber montante consubstanciado em contrato de locação que não é título hábil para o manejo da ação executiva deve ser postulada em via própria e adequada.

Tanto que, a relação locatícia é objeto da ação de despejo n° 0000626-93.2019.8.08.0021, ajuizada pela ora exequente contra a ora executada, fato que igualmente demonstra, principalmente, a ausência de certeza da obrigação que pretende ver satisfeita a exequente.”

Em suma, de acordo com o Magistrado singular, a existência de outras 3 (três) demandas envolvendo o
quantum
exequendo – quais sejam, aquelas distribuídas sob os nºs. 0002054-13.2019.8.08.0021 (embargos à execução), 0000626-93.2019.8.08.0021 (ação de despejo) e 0000626-93.2019.8.08.0021 (ação de obrigação de fazer) –, retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título que culminou no ajuizamento da demanda.

Irresignada, no recurso de fls. 67/79, sustenta a Apelante que, “
em razão da fixação de que a executada não comprovou algum fato suficiente para afastar a executividade do título extrajudicial, conforme julgado nos embargos à execução nº 0002054-13.2019.8.08.0021, requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais
”.

Aduz, ainda, que os pontos controvertidos apontados no ato judicial impugnado “
foram objeto dos embargos à execução e a ação foi julgada improcedente porquanto a executada não se desincumbiu de comprovar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo, motivo pelo qual deve prevalecer a força executiva do título extrajudicial, sob pena de ferir de morte o preceito legal previsto no art. 784, inciso VIII, CPC
”.

De fato, quanto ao ponto, prosperam as alegações da Apelante, na medida em que, conforme se verifica às fls. 211/214, o Julgador
a quo
julgou improcedente o pleito formulado nos Embargos à Execução em apenso (nº 0002054-13.2019.8.08.0021), por concluir que a Embargante/Executada, ora Apelada, não se desincumbiu de demonstrar que o crédito exequendo foi adimplido em favor da Embargada/Exequente, ora Apelante, haja vista que não comprovado o pagamento.

Ademais, embora enumere, dentre os empecilhos, a sublocação do imóvel litigioso discutido nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 0007814-45.2016.8.08.0021, verifica-se do andamento processual
que o pleito formulado por Jeferson Nildo Rocio em face da ora Apelante não só foi julgado improcedente – consignando, o MM. Juiz, não ser válido o pagamento antecipado dos aluguéis – tendo, inclusive, transitado em julgado, com o arquivamento definitivo dos autos em 21/09/2022.

Some-se a isso que a
Ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c/c prática de infração legal e contratual c/c denúncia vazia de contrato
registrada sob o nº 0000626-93.2019.8.08.0021, envolvendo as mesmas partes da presente demanda, também já transitou em julgado e se encontra arquivada desde 16/06/2022, sendo a pretensão de Alfa Construtora julgada parcialmente procedente e, por conseguinte, condenada Elcy Kil “
ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos após a data de 07/10/2018, e demais encargos locatícios que, eventualmente não tenham sido adimplidos pela requerida até a data da desocupação, fixando para tanto a data contida na decisão que determinou a desocupação, ou seja, 31/01/2019 (fls. 71/72), uma vez que nenhuma das partes informou com exatidão quando ocorreu a entrega das chaves
”.

Delineado tal cenário, verifica-se que, atualmente, inexistem os óbices ao processamento da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
elencados outrora na Sentença, sendo de rigor a sua anulação com o consequente prosseguimento da demanda originária, haja vista ainda o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ressalte-se, contudo, que embora se pleiteie o pagamento dos aluguéis relativos ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019, há que se observar a condenação da Executada, ora Apelada, no já mencionado processo nº 0000626-93.2019.8.08.0021 – com trânsito em julgado certificado –, “
ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos após a data de 07/10/2018
”, de modo que a executória em tela deverá se ater à cobrança dos valores que antecedem a referida data (07/10/2018), sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a consequente continuidade dos atos expropriatórios.

É como voto.

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por Alfa Construtora, Incorporadora e Administradora LTDA devido à Sentença de fls. 63/65, por meio da qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari extinguiu a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de Elcy Kil, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aos seguintes fundamentos:

“
In casu
, considerando a matéria arguida nos autos dos embargos a execução nº 0002054-13.2019.8.08.0021, deflui-se que o título que embasou a presente execução não preenche os requisitos legais. Explico:

Existem controvérsias que perpassam, em suma, três questões: (i) o período em que permaneceu a executada no imóvel; (ii) a suposta sublocação do imóvel, por parte da executada, sem a autorização da exequente, assim como (iii) o eventual não pagamento dos alugueis no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019, que pretende ver satisfeito a exequente.

A esse respeito, esclareço que afirma a executada ter desocupado o imóvel em 04/09/2018, tendo adimplido com os locativos, mediante quitação antecipada, que compreende até 07/10/2018 (fl. 67 dos embargos a execução n° 0002054-13.2019.8.08.0021). No entanto, pretende a exequente receber os locativos referentes ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019, apontando que, em agosto de 2017, o imóvel ainda estava ocupado pela executada e que somente o teria desocupado após decisão liminar de despejo nos autos da ação nº 0000626-93.2019.8.08.0021.

Dessa forma, há dúvidas quanto ao período em que permaneceu na posse do imóvel a executada, do que se extrai que não há como executar pretensão sobre a qual não existe, sobretudo, certeza acerca do período em que responsável pelo pagamento dos alugueis do imóvel, ou mesmo se adimpliu, ainda que parcialmente, com os locativos compreendidos no período descrito pela exequente.

Paira, de igual modo, controvérsia, acerca de suposta sublocação do imóvel pela executada a Jeferson Nildo Rocio, questão que, por sua vez, comporta o objeto do processo n° 0007814-45.2016.8.08.0021.

De fato, existindo controvérsia sobre a condição de título executivo do contrato em comento, a pretensão da exequente em perceber montante consubstanciado em contrato de locação que não é título hábil para o manejo da ação executiva deve ser postulada em via própria e adequada.

Tanto que, a relação locatícia é objeto da ação de despejo n° 0000626-93.2019.8.08.0021, ajuizada pela ora exequente contra a ora executada, fato que igualmente demonstra, principalmente, a ausência de certeza da obrigação que pretende ver satisfeita a exequente.”

Em suma, de acordo com o Magistrado singular, a existência de outras 3 (três) demandas envolvendo o
quantum
exequendo – quais sejam, aquelas distribuídas sob os nºs. 0002054-13.2019.8.08.0021 (embargos à execução), 0000626-93.2019.8.08.0021 (ação de despejo) e 0000626-93.2019.8.08.0021 (ação de obrigação de fazer) –, retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título que culminou no ajuizamento da demanda.

Irresignada, no recurso de fls. 67/79, sustenta a Apelante que, “
em razão da fixação de que a executada não comprovou algum fato suficiente para afastar a executividade do título extrajudicial, conforme julgado nos embargos à execução nº 0002054-13.2019.8.08.0021, requer seja provido o recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais
”.

Aduz, ainda, que os pontos controvertidos apontados no ato judicial impugnado “
foram objeto dos embargos à execução e a ação foi julgada improcedente porquanto a executada não se desincumbiu de comprovar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo, motivo pelo qual deve prevalecer a força executiva do título extrajudicial, sob pena de ferir de morte o preceito legal previsto no art. 784, inciso VIII, CPC
”.

De fato, quanto ao ponto, prosperam as alegações da Apelante, na medida em que, conforme se verifica às fls. 211/214, o Julgador
a quo
julgou improcedente o pleito formulado nos Embargos à Execução em apenso (nº 0002054-13.2019.8.08.0021), por concluir que a Embargante/Executada, ora Apelada, não se desincumbiu de demonstrar que o crédito exequendo foi adimplido em favor da Embargada/Exequente, ora Apelante, haja vista que não comprovado o pagamento.

Ademais, embora enumere, dentre os empecilhos, a sublocação do imóvel litigioso discutido nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 0007814-45.2016.8.08.0021, verifica-se do andamento processual
que o pleito formulado por Jeferson Nildo Rocio em face da ora Apelante não só foi julgado improcedente – consignando, o MM. Juiz, não ser válido o pagamento antecipado dos aluguéis – tendo, inclusive, transitado em julgado, com o arquivamento definitivo dos autos em 21/09/2022.

Some-se a isso que a
Ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c/c prática de infração legal e contratual c/c denúncia vazia de contrato
registrada sob o nº 0000626-93.2019.8.08.0021, envolvendo as mesmas partes da presente demanda, também já transitou em julgado e se encontra arquivada desde 16/06/2022, sendo a pretensão de Alfa Construtora julgada parcialmente procedente e, por conseguinte, condenada Elcy Kil “
ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos após a data de 07/10/2018, e demais encargos locatícios que, eventualmente não tenham sido adimplidos pela requerida até a data da desocupação, fixando para tanto a data contida na decisão que determinou a desocupação, ou seja, 31/01/2019 (fls. 71/72), uma vez que nenhuma das partes informou com exatidão quando ocorreu a entrega das chaves
”.

Delineado tal cenário, verifica-se que, atualmente, inexistem os óbices ao processamento da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
elencados outrora na Sentença, sendo de rigor a sua anulação com o consequente prosseguimento da demanda originária, haja vista ainda o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ressalte-se, contudo, que embora se pleiteie o pagamento dos aluguéis relativos ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2019, há que se observar a condenação da Executada, ora Apelada, no já mencionado processo nº 0000626-93.2019.8.08.0021 – com trânsito em julgado certificado –, “
ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos após a data de 07/10/2018
”, de modo que a executória em tela deverá se ater à cobrança dos valores que antecedem a referida data (07/10/2018), sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a consequente continuidade dos atos expropriatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.